Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-66.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000004-66.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA, MARIDALVA SANTOS DIAS, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO, MISAEL CASSAL DE MEDEIROS, NAGIB COURY, NANCY DOS SANTOS AMAZONAS, NATIVALINA COSTA OLIVEIRA, NEI SANTOS ROSAL, NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES SUCESSOR: JANDIRA COSTA OLIVEIRA, PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA, RODRIGO DE BIVAR CASSAL DE MEDEIROS, ANDREA CASSAL DE MEDEIROS, ANDRE LUIZ CASSAL DE MEDEIROS, ANDERSON CASSAL DE MEDEIROS, FERNANDO CASSAL DE MEDEIROS JUNIOR, MARIA HELENA SEGUNDA DE MEDEIROS SIMOES DE ABREU, PRISCILA GLORIA DE MEDEIROS, ISRAEL DAVID MEDEIROS, FERNANDO CASSAL DE MEDEIROS, DANIEL DAVID CASSAL DE MEDEIROS, DEBORAH RACHEL LEMOS DE MEDEIROS, GABRIEL DAVID CASSAL DE MEDEIROS, RAQUEL STEIMAN DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. INDEFIRO o pedido de transferência do valor devido ao cessionário CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES para conta de terceiro (ID 25759256). O crédito em questão não pertence ao sócio, nem ao procurador do sócio. Desse modo, no prazo de 10 (dez) dias, deverá o cessionário CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES apresentar conta bancária de sua titularidade para transferência da quantia devida. Cadastrem-se o mencionado cessionário e seu advogado (Dr. ELVIS DEL BARCO CAMARGO - OAB/DF 15.192). 2. INDEFIRO o requerimento ID 26048885, tendo em vista que o Dr. LUCIANO MARTINS (OAB/DF 20.529) não comprovou a comunicação prevista no art. 112 do Código de Processo Civil. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios